Tribunal: TJBA
Processo: 0332604-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0332604-30.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ERIC SANTOS ARGOLO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, THALITA COELHO DURAN, RAFAEL ELBACHA, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

APELADO: WILIAN DOS SANTOS SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR, ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO, GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, RAFAEL DIAS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PLEITO PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. ARGUMENTO DE QUE O JUÍZO
A QUO
IMPEDIU A JUNTADA AOS AUTOS DE PROVA DOCUMENTAL, COLHIDA UNILATERALMENTE, REFERENTES A DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. PROCEDIMENTO QUE, SE EFETIVADO, CONSISTIRIA EM CLARA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INVÁLIDA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA EM FACE DA CISÃO DOS JULGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO PARA OS APELANTES. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVO RELEVANTE. GRAVE GRISE SANITÁRIA RESULTANTE DA PANDEMIA DA COVID 19. RESTRIÇÃO À AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONSISTENTE CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO QUE DEMONSTRA, À EVIDÊNCIA, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0332604-30.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
ERIC SANTOS ARGOLO e outros (2),
e, como apelados
WILIAN DOS SANTOS SANTANA e outros (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, e, em conhecer e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa

, nos termos do voto do relator.